Tribunal: TJSP
Processo: 1014440-19.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CIRURGIA - Fornecimento gratuito - Pleito de imediata realização de procedimento cirúrgico ginecológico para a retirada de cisto leiomioma no útero – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Declaração médica que não atesta urgência na realização da cirurgia - Falta de urgência que leva à burla da lista de espera (furar a fila), com a preterição de outros

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CIRURGIA - Fornecimento gratuito - Pleito de imediata realização de procedimento cirúrgico ginecológico para a retirada de cisto leiomioma no útero – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Declaração médica que não atesta urgência na realização da cirurgia - Falta de urgência que leva à burla da lista de espera (furar a fila), com a preterição de outros cidadãos, consubstanciando verdadeiro privilégio, em flagrante violação ao princípio da isonomia - Estado que está atendendo a obrigação constitucional de zelar pela saúde -Atendimento segundo ordem cronológica de inscrições - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.